Tribunal: TJDFT
Processo: 0712892-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. ENCARGOS MORATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. APLICAÇÃO DO FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O denominado Fator Acumulado de Comissão de Permanência – FACP não pode ser utilizado para o cálculo da referida Comissão se não há previsão contratual nesse sentido.
2. Prevendo o contrato a incidência de Comissão de Permanência nos casos de inadimplemento da obrigação, calculada com base na taxa de mercado do dia, esse deve ser o índice utilizado no cálculo do valor devido.
3. Apelação conhecida e não provida.